Tribunal: TJDFT
Processo: 0012065-78.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas como os depoimentos de testemunhas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados por laudo e prontuário médico da vítima.
2. Recurso conhecido e desprovido.